Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009754-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIELI RODRIGUES ALVES - CPF: 054.573.741-90 (ADVOGADO), HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.547.131-58 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009754-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO REALIZADA POR E-MAIL. SISTEMA ELETRÔNICO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por candidato eliminado de processo seletivo simplificado da SEDUC/MT, que alegou vício na convocação por e-mail, afirmando que o endereço eletrônico utilizado não correspondia ao cadastrado no sistema oficial da Administração, pleiteando a reabertura do prazo de manifestação de interesse na vaga temporária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a convocação do candidato, realizada por e-mail, foi encaminhada ao endereço eletrônico corretamente cadastrado no sistema da Administração Pública, e se eventual equívoco poderia ser reconhecido como violação a direito líquido e certo apto a ser amparado por mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada nos autos revela que, na data da convocação, constava no sistema oficial da SEDUC/MT o e-mail utilizado para envio da comunicação, sendo a alteração posterior à convocação, conforme evidência extraída da base administrativa.
4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não sendo possível sua concessão quando a controvérsia demanda produção de provas ou análise técnica acerca da veracidade das alegações.
5. A ausência de comprovação inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, somada à presunção de legitimidade dos atos da Administração, impede o acolhimento da pretensão liminar.
6. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, inexistindo omissão relevante ou afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura direito líquido e certo o pleito de reabertura de prazo em processo seletivo quando a convocação foi realizada para o e-mail cadastrado no sistema oficial da Administração Pública. 2. Controvérsia sobre a atualização do endereço eletrônico exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS no 69.310/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 14.11.2022; TJMT, AgInt no 1021878-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, 2a CDPC, j. 21.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009754-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÒRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Henrique Santos de Oliveira
, contra a decisão proferida por essa relatora que, nos autos do mandado de segurança n. 1009754-92.2025.8.11.0000, em que buscava a reabertura de prazo de manifestação de interesse em vaga temporária no processo seletivo simplificado n.o 018/2023/GS/SEDUC/MT para o cargo de professor.

O agravante alega em suas razões recursais que, houve vício na sua convocação, tendo sido utilizado endereço eletrônico diverso daquele cadastrado no sistema oficial da Administração Pública (Portal PAS/SEDUC), o que teria prejudicado sua ciência inequívoca do ato.

Aponta, ainda, que, a decisão agravada incorreu em omissão relevante ao não apreciar manifestação por ele protocolada (id. 284765885), sustentando que o e-mail correto seria:
dogdoprazer123@gmail.com
, já constava cadastrado no sistema antes do envio da convocação.

Argumenta que, estão presentes os requisitos para concessão da liminar (
periculum in mora e fumus boni iuris
) e que a revogação da medida anterior compromete a segurança jurídica, a legalidade e os princípios do concurso público.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 299.747.854).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009754-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Henrique Santos de Oliveira
, contra a decisão proferida por essa relatora que, nos autos do mandado de segurança n. 1009754-92.2025.8.11.0000, em que buscava a reabertura de prazo de manifestação de interesse em vaga temporária no processo seletivo simplificado n.o 018/2023/GS/SEDUC/MT para o cargo de professor.

O agravante sustenta que, houve vício na convocação, realizada por e-mail diverso do cadastrado no Portal PAS/SEDUC, o que teria impedido sua ciência inequívoca, havendo omissão da decisão agravada ao não analisar manifestação (ID 284765885), na qual comprovaria que o e-mail correto já estava atualizado antes da convocação.

Defende a presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, afirmando que a revogação da liminar afronta a segurança jurídica, a legalidade e os princípios do certame.

Pois bem, não assiste razão à agravante. Explico.

O edital é a “lei interna” do concurso, devendo ser respeitado pelos candidatos e pela Administração. Todavia, tal assertiva não pode ser interpretada de modo a engessar a atuação administrativa, em atenção ao princípio da legalidade e da supremacia do interesse público.

Ademais, não se pode esquecer que o edital é a lei interna do concurso, devendo ser respeitado a sua integralidade, tanto pela autoridade coatora, como pelo candidato. A par disso, são reiterados julgados o Superior Tribunal de Justiça tem julgado pela legalidade do edital do concurso público como lei interna entre as partes: administração pública e candidato. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame.

IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

É imperioso consignar que, o Edital, deve ser considerado a lei do concurso, sendo dotado de presunção de legitimidade e devendo ser cumprido fielmente suas cláusulas, que foram devidamente aceitas pelos candidatos no momento da inscrição para o certame.

O mandado de segurança é via processual de rito célere e restrito, destinado à proteção de direito líquido e certo, desde que demonstrado de forma incontestável e sem necessidade de dilação probatória. O direito invocado deve estar amparado em prova pré-constituída e autossuficiente, o que não se verifica no caso presente.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que a convocação foi enviada para e-mail incorreto, supostamente não atualizado no sistema oficial.

O impetrante sustenta que, já havia cadastrado novo e-mail no sistema PAS antes do envio da convocação, enquanto a autoridade coatora, por meio de
print
extraído do sistema da SEDUC, afirmando que a atualização somente se deu após o ato convocatório.

Restou demonstrado, com base na documentação apresentada pela autoridade impetrada, que o endereço eletrônico utilizado para a convocação (enrique_santos11@hotmail.com) era o que constava registrado no sistema oficial da Secretaria de Estado de Educação (Portal PAS/SEDUC) na data da convocação, em
20/2/2025
. A alteração para o e-mail posteriormente alegado na inicial (dogdoprazer123@gmail.com) somente teria ocorrido em
7/3/2025
, ou seja, após o envio da comunicação.

Diante desse contexto, não se verifica a existência de direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, tampouco ilegalidade manifesta no ato administrativo questionado.

Conforme dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, a presença da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida acaso deferida apenas ao final. Ausentes esses pressupostos, a medida excepcional não pode ser deferida.

Para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária à demonstração dos requisitos previstos pelo artigo
7o
, inciso
III
, da Lei n.o
12.016
/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n. o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021878-78.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/5/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/6/2024)

Da análise dos autos, verifica-se, ao menos neste superficial grau de cognição, a ausência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que é necessária a comprovação de plano do direito líquido e certo alegado, de modo que, no trâmite do mandado de segurança, não há espaço para a produção de provas, de sorte que caberia ao autor, a comprovação da ilegalidade de sua eliminação do certame.

Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante o ônus de apresentar prova pré-constituída, clara e incontroversa da ilegalidade alegada, o que não se verificou nos autos.

Essa divergência factual, relacionada à veracidade da data de atualização cadastral, demanda aferição técnica ou pericial, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança.

Ainda que o impetrante traga documentos que, em sua leitura, comprovam sua tese, a existência de contraprovas que infirmam tal narrativa retira a liquidez e certeza do direito, justamente por impor exame aprofundado de provas, o que desborda dos contornos legais da ação mandamental (Lei 12.016/2009, art. 1o).

Ressalte-se, ainda, que, a decisão agravada apreciou os elementos constantes dos autos à luz da cognição sumária exigida, e não se identifica vício de omissão relevante.

A eventual não apreciação de todas as teses em seus exatos termos não configura nulidade, desde que o julgador tenha fundamentado de forma suficiente a conclusão adotada.

Por fim, quanto aos requisitos para concessão da medida liminar (fumus boni iuris e periculum in mora), estes não se mostram evidentes, estando a verossimilhança do direito está prejudicada pela controvérsia fática, e o risco de dano irreparável, embora alegado, não supera o requisito da plausibilidade jurídica clara e inconteste.

È importante lembrar que, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração no exame de mérito do ato administrativo quando este se apresenta motivado, legal e razoável.

Deve-se reconhecer que, não houve qualquer afronta aos princípios da isonomia, legalidade ou vinculação ao edital, tendo a decisão agravada observado rigorosamente os limites legais, os precedentes jurisprudenciais e os dados fáticos constantes dos autos.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025